Tribunal: TJMT
Processo: 1026221-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026221-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MARTINS MARQUES - CPF: 715.373.401-58 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravo Interno no:
1026221-80.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
LUIZ FERNANDO MARTINS MARQUES.

Agravado(s):
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
04 a 07-11-24

(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA -
I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PREEXISTÊNCIA DE 2 (DUAS) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO -
RECURSO PROTELATÓRIO -
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236262180, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento
, mantendo a

sentença singular que
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
127,91 (cento e vinte e sete reais e noventa e um centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, ante a inaplicabilidade da Súmula 385/STJ. Ao final, pugna pela fixação de danos morais.

Em contrarrazões, a agravada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
236262180,
razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, o agravante,
por ocasião da negativação combatida nestes autos
(11/02/2022– id. 231844694
),
já possuía 2 (duas) anotações preexistentes nos cadastros de inadimplência
,
realizadas pela empresa HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA, com exibição em 16/09/2021 e pelo BANCO DO BRASIL S/A (exibida em 05/12/2021).

Desse modo, não há que se falar em
desconsideração das

negativações preexistentes
,
uma vez que
foram incluídas antes do débito discutido
nestes autos
(
11/02/2022
), as quais foram excluídas
em
18/02/2022 e
17/02/2022
, respectivamente,
ou seja, posteriormente à inclusão da negativação debatida nesta demanda, conforme se vê do histórico de negativações anexado à decisão agravada (id. 236262180).

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que tenham sido objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei).

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte interessada,
anteriormente à discutida nos autos
, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
236262180
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
)
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024